Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA IRPF. MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA NÃO COMPREENDIDA NO ROL LEGAL. CEGUEIRA NÃO DEMONSTRADA. EVOLUÇÃO DO QUADRO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO GENÉRICO DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
1. A apelante-autora ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição do indébito, objetivando a declaração de isenção a título de Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuições Previdenciárias sobre a remuneração a título de aposentadoria junto à Polícia Civil do DF, pois teria um diagnóstico da “cegueira monocular”.
2. Cabia à autora-apelante o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, porém, a insuficiência de prova produzida impossibilita que se alcance qualquer conclusão quanto à efetiva existência do direito à isenção do tributo, recaindo sobre o demandante as consequências do não atendimento do respectivo ônus probatório.
3. No caso, a autora-apelante não foi considerada portadora de cegueira, o que impossibilita a pretensa isenção do tributo.
4. O Egégio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “Preclui o direito à produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, ainda que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação" (AgInt nos EDcl no AREsp 1102079/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).
5. Deu-se parcial provimento à apelação somente para reduzir os honorários advocatícios.